Tribunal: STF
Processo: HC 241043
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que não conheceu do HC 908.858/SP.



    Busca-se:



    (a) a concessão da medida liminar, com a soltura da paciente, dado seu caráter urgente (art. 660, § 2º, do Código de Processo Penal); (b) subsidiariamente, requer-se a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista na lei processual, eis que a decisão sequer fundamentou por que não seria cabível medida cautelar alternativa à prisão; e (c) a concessão da ordem ora impetrada, confirmando-se o teor da liminar ora requerida (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Embora a defesa não tenha instruído a petição inicial com o inteiro tero do ato impugnado, é possível acessá-lo por meio do site do STJ na internet, in verbis:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS EDUARDO FRANCO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado e encontra-se preso cautelarmente sob a imputação da suposta prática do crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.



    Inconformada com o decreto constritivo, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem. A ordem, contudo, foi denegada, recebendo o acórdão a seguinte ementa (e-STJ fl. 47):



    Habeas corpus - Associação para o tráfico - Prisão preventiva decretada - Pretensão de revogação da custódia cautelar - Impossibilidade - Risco indiscutível à ordem pública - Prova da materialidade e indícios suficientes da autoria - Gravidade concreta do delito - Medidas cautelares diversas à prisão insuficientes - Irrelevância de ser o Paciente primário e de ter eventuais circunstâncias pessoais favoráveis - Precedentes - Ausência de hipótese autorizadora da prisão domiciliar - Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta - Ordem denegada.



    Na presente oportunidade, a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da segregação cautelar, ante a inexistência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e ausência dos motivos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando a ausência de demonstração do periculum libertatis, devidamente amparado em elementos concretos nos autos, o que evidencia a desnecessidade da custódia cautelar.



    Afirma que nada de ilícito foi encontrado na residência do paciente, sendo certo que foram apontados apenas indícios de que o acusado realizou o transporte de drogas, de modo que é investigado como ‘mula’.



    Salienta, ainda, a presença de condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída (com filha menor que depende dos cuidados fornecidos pelo acusado), bem como a desproporcionalidade da custódia, sobretudo ante o prognóstico, em caso de condenação, de pena final menos gravosa que o regime fechado e possibilidade de substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos.



    Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares alternativas se for o caso.



    É o relatório. Decido.



    [...]



    O presente habeas corpus não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal, qual seja, a adequação da via eleita.



    [...]



    No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar.



    Busca-se, na presente impetração, a revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática de associação para o tráfico de drogas.



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    [...]



    No caso vertente, o MM. Juiz de primeiro grau, ao converter a prisão temporária em preventiva, assim se manifestou (e-STJ fls. 42/45):



    Diante da análise dos elementos de prova juntados, vislumbro o cabimento da medida pleiteada. Senão, vejamos:



    Inicialmente, vê-se do relatório da investigação que, em tese, os indiciados exercem funções dentro das organizações criminosas que compõem, formada por diversas células, cujo ponto central é Marcos, responsável pela distribuição do entorpecente aos núcleos compostos pelos indiciados.



    Segundo consta, os indiciados exerciam, em sua maioria, a função de intermediar a retirada da droga que era distribuída por Marcos, a fim de inseri-la em suas respectivas células, para consecução da prática do tráfico de drogas.



    Em corroboração à conclusão policial, verifica-se que parte dos indiciados, quando do cumprimento do respectivo mandado de prisão temporária, foram apreendidos com entorpecentes, como Elton José e Paulo Marcos que já possui passagem por tráfico de drogas -, enquanto Evandro Silva Bueno foi preso em flagrante, no dia 12/12/2023, na posse de expressiva quantidade de dinheiro. Quanto aos demais, foram individualmente identificados, a partir de seus respectivos números de telefonia e conversas trocadas, sobretudo, com Marcos.



    Assim, no tocante aos indiciados objeto do pedido acautelatório, o relatório aponta que, em tese, possuem posição de grande influência nas atividades criminosas que desenvolvem, pois, além de diretamente ligados aos apontados líderes, possuem incumbências estratégicas dentro da estrutura criminosa, demonstrando a imprescindibilidade da constrição cautelar de suas liberdade, tendo em vista que podem influenciar, atrapalhar, ou até mesmo impedir continuidade e higidez do processamento penal, motivo pelo qual defiro a medida.



     (...)



    E, neste caso, a atuação do(a)(s) indiciado(a)(s) espelha periculosidade concreta, visto a prática delituosa descrita no minucioso relatório de investigação policial. Destaco ainda que condições pessoais favoráveis de alguns dos indiciados, por si sós, não têm o condão de desautorizar a prisão preventiva. Conferir: STJ, RHC 70.968/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016;



    Por fim, eventual alegação de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do indiciado não se sustenta, pois apenas a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento. Nessa linha: STJ, RHC 72.100/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016; RHC 71.538/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA.



    PORTANTO, nos termos do art. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão temporária1 de (1) DOUGLAS PACHECO LOURENÇO, vulgo ‘Lula Dogs’; (2) GABRIEL LUIZ SANTOS SILVA, vulgo ‘Osasco’; (3) GABRIEL HENRIQUE DA CRUZ SILVA, vulgo ‘Dedé Jaraguá’; (4) JOSÉ AELSON ALVES, vulgo ‘Tio Esinho’; (5) JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, vulgo ‘Jossy Venturiny’; (6) JAQUELINE MARQUES TEIXEIRA, vulgo ‘Kelly’; (7) EVANDRO SILVA BUENO, vulgo ‘Naze’ ou ‘Naize’; (8) LUCAS EDUARDO FRANCO, vulgo ‘Takahashi Naseda’; (9) ELTON JOSÉ BOLPETTI DOS SANTOS, vulgo ‘F. Coutinho’ e (10) PAULO MARCOS DE PAIVA JUNIOR em prisão preventiva.



    O Tribunal de origem, por sua vez, ao examinar a matéria, decidiu por manter a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 48/50):



    (...)



    É dos autos que L. E. F. foi denunciado como incurso no crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, porquanto, em tese, por período incerto, mas certamente entre dezembro de 2022 e maio de 2023, cidade de Taboão da Serra/SP, juntamente com M. N. C., ‘Robinho’, ‘Paulo Gordão’ e ‘Blessed’, indivíduos ainda não identificados e qualificados, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos no artigo 33, caput e §1º, da Lei nº11.343/06; tendo sido decretada, inicialmente, a prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva (fls. 461/464 e 565/588 do processo principal).



    (...)



    Contudo, ao contrário do que afirmado, a decisão atacada está adequadamente justificada, na medida em que reiterou os termos da decisão anterior (fls. 10/13), na qual já havia sido apontada a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade em concreto do delito, ressaltando a Autoridade apontada como coatora que (...)



    (...)



    Tais considerações, por certo, são bastante suficientes para o decreto prisional provisório, isso porque não se pode negar que o tráfico de drogas (delito fim da associação que se está a apurar), causa inúmeros malefícios à paz social, a exigir dos órgãos competentes enérgica interferência, de modo que o crime em tela, ademais, é inegavelmente grave, apesar de não envolver, diretamente, violência ou grave ameaça.



    Ademais, a prova da materialidade e os indícios de autoria são robustos e, portanto, suficientes para justificar a medida extrema para a garantia da ordem pública, diante das conversas entre membros da associação investigada, decorrentes de interceptações telefônicas autorizadas nos autos.



    Como se vê, estão presentes os requisitos do art. 312, ‘caput’, bem como do art. 313, I, do Código de Processo Penal, vez que o crime de associação para o tráfico possui pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.



    Assim, ante a evidente e adequada motivação inserida na decisão a quo, não se verifica, tampouco, afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez que não há qualquer vedação legal na restrição da liberdade do indivíduo, desde que preenchidos os requisitos legais, como no presente caso.



    (...)



    Outrossim, ante as circunstâncias dos fatos, aliadas à gravidade concreta do delito (repita-se: Associação para o tráfico envolvendo diversos agentes, com diversas células), tem-se que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram proporcionais e, tampouco, suficientes, mesmo em face da primariedade e outras circunstâncias pessoais do Paciente eventualmente favoráveis.



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.



    No caso em exame, como se vê dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se que o paciente e demais corréus teoricamente exercem uma influência significativa no contexto da associação criminosa que integram, a qual possui ampla atuação no tráfico de drogas, estando os acusados ligados diretamente aos líderes, e com funções bem definidas dentro do grupo criminoso.



    Não passa despercebido, ademais, conforme se vê da folha de antecedentes criminais, que o paciente não é neófito na senda criminosa, uma vez que já ostenta outras anotações, além de integrar associação composta por outros réus contumazes na prática delitiva, circunstâncias estas que parecem evidenciar com maior força o risco de reiteração criminosa, reforçando a necessidade de imposição da custódia cautelar como forma de se resguardar a ordem pública.



    Tal cenário, portanto, amparado em elementos de prova coletados em ampla investigação policial, evidencia a gravidade concreta da conduta e acena para a periculosidade do acusado, ensejando a decretação e manutenção da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social. A propósito, ‘a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).



    No mesmo diapasão, ainda, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’. (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    De fato, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’. (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022, DJe 06/06/2022).



    Do mesmo modo, ‘o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte’. (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022).



    Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.



    ‘A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento’. (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).



    Ainda nesse sentido:



    [...]



    Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator